Tribunal: TJDFT
Processo: 0724656-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TEMA REPETITIVO STJ N. 887. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 8.088/90. PROAGRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1 – Tema 887 do STJ. Correção monetária. Inclusão dos expurgos posteriores no cálculo. O STJ firmou, no recurso especial repetitivo 1.392.245 (tema 887), a tese: “Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. A utilização da tabela da Contadoria deste Tribunal para o cálculo do débito em debate não reflete a real preservação dos valores executados na medida em que não contempla os percentuais de expurgos inflacionários posteriores. A diferença de cálculo encontrada deve ser feita com inclusão dos expurgos para alcançar a correção monetária plena.2 – Abatimento. Diferença de BTN. Art. 6o. da Lei n. 8.088/90. É devido o abatimento da diferença de variação do BTN em maio de 1990, referente aos percentuais incidente no financiamento rural contratado estabelecidos pelo art. 6o da Lei n. 8.088/90.3 – Taxa PROAGRO. É devido o abatimento de indenizações pagas pelo seguro PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão 1666296, Relator: ESDRAS NEVES). O abatimento realizado pelos cálculos periciais se mostra regular.4 – Honorários advocatícios. Liquidação de sentença. Litigiosidade demonstrada. O Superior Tribunal de Justiça admite, de maneira excepcional, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, quando demonstrada a litigiosidade da liquidação de sentença coletiva (AgInt no AREsp 1419045/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).5 – Apelação conhecida e provida em parte.
f